Tribunal: TJES
Processo: 5019046-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019046-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO MAGELA HOTT e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA JÁ RECONHECIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE. ERRO MATERIAL NO CADASTRO PROCESSUAL. LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que não conheceu exceção de pré-executividade oposta por agravante cuja ilegitimidade passiva já havia sido reconhecida por decisão transitada em julgado, bem como indeferiu o pedido de condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, após correção de erro material no cadastro processual e liberação integral dos valores indevidamente bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se terceiro já excluído definitivamente do polo passivo da execução fiscal possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a constrição patrimonial decorre de erro material do aparato judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade pressupõe vínculo jurídico-processual entre o excipiente e a execução, inexistente quando a ilegitimidade passiva já foi reconhecida com trânsito em julgado.

4
.
O erro verificado nos autos configura equívoco material na operacionalização do sistema eletrônico, posteriormente reconhecido e sanado de ofício pelo Juízo, com a correção do cadastro processual e a liberação dos valores constritos.

5
.
Não se constata resistência indevida ou provocação ilegítima do incidente pelo ente exequente, que adotou providências compatíveis com a exclusão do agravante do polo passivo, inexistindo requerimento para constrição em seu desfavor.

6
.
A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, à luz do princípio da causalidade, exige conduta imputável ao exequente, o que não se verifica quando a constrição decorre exclusivamente de falha do aparato judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter intacta a decisao recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

GERALDO MAGELA HOTT
e
JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE
em razão da decisão, por cópia no evento 16879509, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital – que não conheceu a exceção de pré-executividade oposta por
GERALDO MAGELA HOTT
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por ausência de legitimidade e interesse de agir.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16879506, os agravantes sustentam, em síntese, que:
(I)
o Estado do Espírito Santo requereu expressamente a adoção de medidas constritivas em desfavor do primeiro agravante, no valor de R$ 357.791,49 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), apesar de já ter sido definitivamente excluído do polo passivo da execução fiscal, por decisão transitada em julgado;
(II)
restou configurado o interesse processual do agravante para a oposição da exceção de pré-executividade, uma vez que houve efetiva constrição de seus ativos financeiros, inclusive verbas de natureza alimentar;
(III)
a exceção de pré-executividade foi o meio adequado, útil e necessário para afastar investidas patrimoniais ilegais, fundadas em inexistente título executivo;
(IV)
não procede o fundamento da decisão agravada no sentido de que as constrições decorreram de erro exclusivo do Juízo, pois houve pedido expresso do ente fazendário nesse sentido;
(V)
é devida a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, uma vez que a defesa somente foi apresentada após a prática de atos executórios indevidos;
(VI)
o caso concreto não se amolda ao Tema 1.265 do STJ, mas sim ao Tema 1.076, pois o proveito econômico obtido é certo e mensurável, correspondente ao valor das constrições afastadas.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é uma via estreita de defesa. A doutrina ensina que é possível que o executado se utilize da exceção de pré-executividade “
sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seu
s
pressupostos processuais
”
1
.

Consoante se extrai dos autos, a ilegitimidade passiva do agravante já havia sido reconhecida por decisão transitada em julgado (evento 16879512), circunstância que levou o Juízo de origem, ao tomar ciência do equívoco material consistente na manutenção de seu nome no cadastro processual, a determinar de imediato o cancelamento das medidas constritivas, com a liberação integral dos valores bloqueados.

Nesse contexto, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o agravante não mais integrava a relação jurídico-processual, figurando como terceiro estranho à execução fiscal, razão pela qual não se mostra juridicamente viável o conhecimento da exceção de pré-executividade, instrumento reservado àqueles que ostentam a condição de parte, ainda que para arguição de matérias de ordem pública. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU dos exercícios de 2013 a 2015. Município de São Paulo. Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade oposta por terceiro estranho à lide . Ilegitimidade passiva ad causam de terceiro, não integrante da relação jurídica de direito processual, por não constar como devedor no título executivo (CDA), para oposição da execução. Ausência de pedido de inclusão do excipiente no polo passivo da execução pela Fazenda Pública. Impossibilidade, ademais, de terceiro pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18 do Código de Processo Civil). Precedentes desta Câmara. Recurso não provido. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 22544113820248260000 São Paulo, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 27/09/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. Terceiro estranho à lide não possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade. Precedentes jurisprudenciais. Ainda, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. (“ut” ementa do AI nº 70068129774, julgado pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70083579136, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 06-05-2020).

A hipótese dos autos não revela erro de julgamento, mas sim erro material na operacionalização do sistema eletrônico, posteriormente reconhecido e sanado de ofício pelo próprio Juízo, mediante correção do cadastro processual e liberação integral dos valores constritos.

Outrossim, no que se refere à tese aventada pelo agravante de condenação do ente agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que igualmente deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n° 1358837/SP, 1764349/SP e 1764405/SP (Tema n° 961), firmou tese no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, devendo ser observado o princípio da causalidade.

No caso dos autos, não se evidencia conduta imputável ao ente exequente apta a caracterizar resistência indevida ou provocação ilegítima do incidente, uma vez que a constrição sobre os ativos financeiros decorreu de falha operacional do próprio aparato judiciário, consistente na ausência de atualização do polo passivo no sistema processual.

Compulsando os autos de origem, nota-se que, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de execução, o Estado agravado peticionou requerendo a juntada da CDA averbada com a exclusão do nome do agravante e, posteriormente, requereu a busca e penhora somente da empresa executada LEAL PLASTICOS E TECIDOS LTDA (evento 66087476 do processo referência), sendo que na sequência, conforme se observa na decisão do evento 75401700 do processo referência, o juízo que erroneamente incluiu o nome do agravante na busca de ativos, não havendo qualquer requerimento do Estado nesse sentido.

Portanto, não se observa resistência injustificada que pudesse atrair a incidência da sucumbência, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
. vol. III. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 826.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.